Tribunal: TJMT
Processo: 0002117-70.2016.8.11.0082
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002117-70.2016.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MARIO ZANATTA - CPF: 056.351.959-20 (APELADO), CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA - CPF: 034.320.169-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO – MULTA AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RESP No 1.340.553/RS – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DA FAZENDA ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS PENHORÁVEIS – INOCORRÊNCIA – CRÉDITO DE ORIGEM NÃO TRIBUTÁRIA – PRAZO PRESCRICIONAL DISPOSTO NA SÚMULA No 467 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO QUE SOMAM 6 (SEIS) ANOS – DECURSO TEMPORAL OBSERVADO – RECURSO PROVIDO.

Consoante o que foi registrado no REsp no 1.340.553/RS, este que foi eleito como paradigma para o IRDR atinente à prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, o termo inicial do instituto é a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização dos devedores ou de bens penhoráveis.

A prescrição intercorrente, se perfaz com o decurso de 6 (seis) anos, compostos de 1 (um) ano de suspensão, somados a mais 5 (cinco), referentes ao prazo prescricional do crédito exequendo,
in casu
.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Cuiabá/MT
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra
Mario Zanatta
, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente no feito, porquanto, extinguiu o processo com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

O Apelante, então, aponta que “
cuida-se de infração administrativa, cujo prazo prescricional é disciplinado pelo Decreto no 20.910/32, porém, inexplicavelmente decretou a prescrição intercorrente, por entendê-la configurada ante o transcurso de mais de 05 anos entre a autuação fiscal e a decisão final no processo administrativo
”.

Assevera que “
não há fundamento jurídico que sustente a decisão de piso, porquanto a legislação aplicável ao caso em exame, a saber, o mencionado Decreto no 20.910/32, não faz qualquer alusão à prescrição intercorrente
”.

Aduz que “
não se sustenta a alegação de prescrição, uma vez que a constituição definitiva do crédito ocorreu tão somente com a conclusão do processo administrativo, iniciando-se, a partir do término do processo, a fluência do lustro prescricional
”.

Afiança que tanto o Superior Tribunal de Justiça, como o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ambos possuem “
firme orientação no sentido de ser aplicável, quanto às infrações administrativas – crédito não tributário -, a disciplina do Decreto no 20.910/32 e Súmula 467 do STJ, de modo que o cômputo do prazo prescricional quinquenal se inicial com o término do processo administrativo
” o qual ocorreu em 02/06/2014.

Pugna, portanto, pela cassação da Sentença, a fim de que o processo retorne à comarca de origem, para regular prosseguimento.

Em sede de contrarrazões o apelado rebateu pontualmente todos os fundamentos do apelo (Id. 7032971).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 03 de Fevereiro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020